Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705334-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORAUTO INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: SETA SETE SERVICOS DE GESTAO E CONSULTORIA LTDA., CYRO FIDALGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CONSORAUTO INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu “o pedido de penhora relacionado aos bens, tendo em vista que os imóveis encontram-se registrados em nome de pessoa jurídica terceira estranha à lide (ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA)” (ID 184100940, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que os imóveis foram transferidos para a agravada Seta Sete Ltda (ID 55771119). Requer a reforma da decisão para que seja deferida a penhora dos direitos possessórios sobre os imóveis descritos no processo e pertencentes à empresa Seta Sete Ltda. Preparo recolhido (ID 55771120/21). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator